Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712929-65.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Intime-se a Ré/Apelante, Amil Assistência Médica Internacional S/A, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição juntada no ID 51511034 e esclarecer se persiste o interesse recursal, diante do óbito da Autora (ID 51511036). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator